Tribunal: TJMT
Processo: 1009801-79.2024.8.11.0007
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009801-79.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUCAS ROCHA LUIZ - CPF: 060.610.231-03 (APELADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), DERCILIO FRANCHINI - CPF: 430.053.221-49 (APELANTE), KATIA MAYARA FRANCHINI VALERIO - CPF: 074.510.299-99 (ADVOGADO), ANTONIO BOVE FILHO - CPF: 004.617.008-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível.

Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Culpa concorrente. Danos materiais. Exclusão de despesa não comprovada. Danos morais mantidos
.
Recurso
parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta
contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e
morais decorrente de acidente de trânsito
, na qual foi reconhecida a culpa concorr
ente entre os condutores e o requerido
condenado ao pagamento de 50% dos danos materiais comprovados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve má-fé processual pela juntada de notas fiscais anteriores ao acidente; (
ii
) estabelecer se os gastos com fisioterapia e honorários médicos são indenizáveis; (
iii
) determinar se os danos morais devem ser afastados ou reduzidos.

III. Razões de decidir

3.
A sentença já excluiu da base de cálculo dos danos materiais as notas fiscais emitidas antes do
acidente ou
ilegíveis/repetidas
.

A simples juntada de documentos posteriormente considerados inaptos não configura litigância de má-fé sem demonstração de dolo ou alteração intencional da verdade dos fatos
.

4.
O próprio autor declarou em audiência que realizou sessões de fisioterapia custeadas pela Prefeitura Municipal, sem desembolso financeiro, afastando o ressarcimento da despesa correspondente,
sob pena
de enriquecimento sem causa.

5.
Os documentos demonstram que o contrato hospitalar abrangia despesas de internação e anestesia, enquanto os honorários médicos referiam-se especificamente à equipe cirúrgica, inexistindo duplicidade de cobrança.

6.
As fraturas de fêmur e patela, a submissão
a
cirurgia ortopédica complexa, o período de incapacidade por 120 dias e as limitações funcionais permanentes caracterizam dano moral indenizável
in
re

ipsa
.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1.
A indenização por danos materiais exige comprovação de efetivo desembolso patrimonial pela vítima.

2
.
O ressarcimento de despesa custeada integralmente pelo Poder Público configura enriquecimento sem causa.
3.
Fraturas graves, cirurgia ortopédica e sequelas funcionais permanentes co
nfiguram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 186, 927, 944 e 945; CPC,
arts
.
79, 80, 373 e 487, I
; CTB, art. 34; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1005171-48.2019.8.11.0041, Rel.a Des.a Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, AC 1001838-85.2022.8.11.0105, Rel.a Des.a Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
por

Dercilio
Franchini

contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

1
a Vara

Cível da Comarca
de
Alta Floresta
/MT,
na

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1009801-79.2024.8.11.0007
,
ajuizada
por
Lucas Rocha Luiz
,

que

reconheceu a culpa concorrente

e
julgou procedente os pedidos iniciais, condenando
o
apelante
ao pagamento de 50% dos danos materiais efetivamente comprovados (R$ 17.121,37
–
dezessete mil, cento e vinte e
um reais
e trinta e sete centavos
) e R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais, determinando o abatimento dos R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
já pagos.

Nas
razões recursai
s
, o
apelante sustenta
que

a sentença deve ser reformada por três fundamentos principais.

Primeiro, alega que o autor agiu com má-fé ao instruir a inicial com notas fiscais de datas anteriores ao acidente, visando enriquecimento ilícito.

Segundo, afirma que
o autor em audiência informou que havia realizado sessões de fisioterapia por meio da prefeitura, sendo que não houve dispêndio em relação a isso. Assevera, ainda, que
houve duplicidade na cobrança de honorários médicos e despesas hospitalares, pois os honorários do cirurgião já estariam embutidos no contrato hospitalar.

Terceiro, no que tange aos danos morais, pugna pela improcedência do pedido em razão da culpa concorrente ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório
com base nos
princípios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, requer o provimento do recu
rso para reformar a sentença,
a fim de reduzir os danos materiais no limite do que foi comprovado, bem como afastar o dano moral ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum

(ID.

353731398
).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita
(ID.

353172390
).

Em
bora intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões

(ID.

353689366
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, t
rata-se
de

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
(
n. 1009801-79.2024.8.11.0007
)

em tramite na
1
a Vara

Cível da Comarca de
Alta Floresta
/MT
, ajuizada por
Lucas Rocha Luiz
.

Dessume-se dos autos que

o acidente oco
rreu em 11 de fevereiro de 2024. O
autor
pilotava a motocicleta Honda CG 160 (Placa QBM7NB59) pela Avenida Ariosto da Riva
, naquele município,
quando colidiu com o veículo
Onix
(Placa PHQ-0719), conduzido pelo r
equerido
,
Dercílio
Franchini
.

Segundo a exordial, o r
equerido, ora apelante,

realizou
manobra de mudança de faixa repentina (
“
fechada
”
), atingindo a lateral da motocicleta. O impacto resultou em fraturas graves no fêmur esquerdo e na patela do autor, exigindo 16
(dezesseis)
dias de internação em hospital público e, ante o risco de paralisação dos serviços ortopédicos na rede estatal (noticiada à época), a transferência para hospital particular para realização de cirurgia de urgência.

O autor comprovou gastos com cirurgia, próteses (hastes e parafusos), fisioterapia e medicamentos, totalizando um pedido de R$ 35.644,46
(t
rinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos
)
a título de danos materiais e R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
por danos morais.

O requerido
, em sede de contestação e depoimento pessoal, refutou a culpa, alegando que o autor trafegava em alta velocidade e tentou uma ultrapassagem indevida pela esquerda, colidindo no seu para-lama dianteiro. Admitiu
ter
pago
R$
4.000,00
(quatro mil reais) extrajudicialmente por “
mera liberalidade e espírito de solidariedade
”
.

Consta que o requerido
, não sendo residente da cidade, desconhecia as particularidades
do sistema de trânsito local (“
mão inglesa
”
em certos trechos/conversões).

A instrução processual contou com a oitiva das partes e informantes.

O Juízo
de primeiro grau
reconheceu a culpa concorrente,
o r
equerido
pela manobra imprudente de conversão sem as cautelas do art. 34 do CTB, e o autor pelo excesso de velocidade que impediu a manobra evasiva.

Diante disso,
julgou
procedente os pedidos iniciais, fixando
os danos materiais com base nas despesas efetivamente comprovadas por documentos idôneos posteriores ao acidente,
esclarecendo expressamente que
“as demais notas fiscais foram emitidas em datas anteriores ao acidente ou se encontram ilegíveis/repetidas”
(ID
.
349968885). Os danos morais foram arbitrados em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, já considerando a culpa concorrente.
Além de determinar o
abatimento de R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
já pagos extrajudicialmente.

Convém trazer a sentença proferida em
14/10/2025
, sob os seguintes fundamentos:

“
Sabe
-se que “a responsabilidade civil é sempre uma obrigação de reparar danos: danos causados à pessoa ou ao patrimônio de outrem, ou danos causados a interesses coletivos, ou
transindividuais
, sejam estes difusos, sejam coletivos stricto sensu” (Fernando Noronha, Direito das Obrigações, 2003:429).

Desta forma, com fundamento nos
arts
. 186 e 927 do CC
, são
pressupostos indispensáveis para a caracterização desta modalidade de responsabilidade civil e do consequente dever de indenizar: a conduta, o dano e o nexo de causalidade.

Adianto que a pretensão autoral merece acolhimento.

Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quando à
existência de fato impeditivo
, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Evidente o dano extrapatrimonial, que é a lesão gerada aos direitos da personalidade, quais sejam, a vida, o nome, a integridade física, psíquica e emocional, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, dentre outros (art. 1o, III, CRFB c/c artigos 11 a 21, do Código Civil.
)

Conforme o prontuário médico juntado, o autor sofreu com diversas escoriações, além de fraturas no fêmur da perna esquerda e patela do joelho, tendo de ser submetido
à
procedimento cirúrgico e ficando afastado de suas atividades por 120 dias.

Já o dano material, caracteriza-se no prejuízo sofrido ao patrimônio corpóreo de alguém. Deve ser real e efetivo, não havendo o que se falar em caráter hipotético ou presumido, ou seja, posto que indispensável a prova contundente do abalo suportado, em atenção ao artigo 944 do CC.

Os depoimentos colhidos em audiência, quando analisados em conjunto com as provas materiais acostadas aos autos, tal como o boletim de ocorrência e as fotos do acidente
, comprovam
que a dinâmica dos fatos
deu-se
na Av. Ariosto da Riva, na saída do semáforo, próximo à Igreja Matriz.

Justamente por não ser residente do município de Alta Floresta, ao que tudo indica, o réu trafegava sem atentar-se a sinalização da via, marcada pela existência de um sistema de “mão inglesa” na sua direção de circulação, concorrendo culposamente para dar causa à colisão.

Tal conduta configura grave violação às normas gerais de circulação no trânsito, em especial quanto ao disposto no art. 34 do CTB. In
verbis
: “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

Muito embora esse erro tenha contribuído para o acidente, por outro lado, não se pode ignorar que o requerente também colaborou para o evento danoso, tendo em vista que todos os relatos apontam para a sua direção em alta velocidade, ou no mínimo, incompatível para o local e circunstância, à vista disso têm-se os danos causados aos veículos pela forte batida e o alto barulho da colisão ouvido pelo réu.

Malgrado a manobra efetuada pelo requerido ao acessar a avenida, sem as cautelas devidas, lhe impute a culpa, não se pode dizer que tal imprudência foi
a
única causa do sinistro, observando-se no caso em tela a existência de culpa concorrente da vítima (art. 43, CTB c/ art. 945, CC).

Finalmente, o último requisito necessário a ser analisado é o nexo de causalidade.

É ponto incontroverso que o dano suportado pelo requerente se deu diretamente do impacto gerado pelo acidente de trânsito em questão, vide laudos e relatórios médicos (Ids. 174840187 e 174840903).

E como acima fundamentado, é claro nos autos que o réu é quem estava dirigindo o veículo que concorreu para a colisão, realizando manobra de forma negligente, sem atentar-se às normas de circulação no trânsito naquela via.

Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta culposa e os danos sofridos pela parte autora, têm-se preenchidos todos os requisitos para a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar.

A indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944, do Código Civil).

A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Com relação aos danos materiais, têm-se comprovado: a) o conserto e novas peças da motocicleta – R$ 1.450,00 (Id. 174840907); b) cirurgia, internação e honorários médicos - R$ 30.720,00 (Id.
174840913, fls.
8-11); c) 08 sessões de fisioterapia – R$ 1.120,00 (Id. 174840913, fl. 6); d) medicamentos – R$ 257,75 (Id. 174840913, fl. 7), e) exames – R$ 695,00 (d. 174840913, fls. 17-19).

Esclareço que as demais notais fiscais foram emitidas em datas anteriores ao acidente ou se encontram
ilegíveis/repetidas
.

No caso em tela, bem preleciona o art. 945 do Código Civil que nas hipóteses em que a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano, com a divisão proporcional das despesas.

Nesse passo, razoável o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais, mediante o transtorno sofrido pelo autor e sua culpa concorrente, acrescido de R$ 17.121,37, referente à metade das despesas patrimoniais efetivamente comprovadas, devendo ser subtraída a quantia já paga pelo réu extrajudicialmente, qual seja, R$ 4.000,00 (Id. 174840900).

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
julgo procedentes
os pedidos na inicial, o que faço para extinguir o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, reconhecendo a culpa concorrente da vítima para o acidente.

Em razão disso,
condeno
o réu ao pagamento de:

a.
R$ 10.000,00, a título de danos morais, devidamente corrigidos monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescidos de juros moratórios desde o evento danoso – 11/02/2024 (art. 398, CC e Súmula 54, STJ).

b.
R$ 17.121,37, a título de danos materiais, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de 1% a contar do desembolso.

Consigno que em posterior liquidação de sentença, deverá ser abatido de tais valores, a quantia já paga pelo réu extrajudicialmente, qual seja, R$ 4.000,00 (Id. 174840900).

Em consonância com o princípio da sucumbência,
condeno
o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% sobre o valor da condenação, na
forma do art. 85, § 2o, do CPC.
”

(ID.

349968885
).

Registre-se que, em sede de embargos de declaração, o
J
uízo
a quo
aco
lheu a omissão apontada pelo requerido/apelante
quanto ao pedido de gratuidade da justiça, concedendo o benefício e determinando a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignad
a
,
a
parte requerida

interpôs

o presente
recurso
visando
a
reforma da sentença
.

Após a detida análise das alegações trazidas na apelação e da decisão recorrida, ve
rifico que a pretensão recursal

merece
parcial
acolhimento
.

A dinâmica do acidente foi adequadamente apurada pelo
J
uízo de origem com base no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Conforme documentado nos autos, o Boletim de Ocorrência n
.
2024.43335 (ID
.
349968370) registra que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido da via quando ocorreu a colisão lateral, tendo o condutor do
Onix
realizado mudança de faixa. A declaração do Corpo de Bombeiros Militar (ID
.
349968371) confirma o atendimento de emergência ao autor no local, com entrega ao Hospital Regional Albert Sabin.

O apelante
, em seu depoimento pessoal colhido na audiência de instrução (ID
.
349968875), admitiu desconhecer a sinalização específica da via, o que
corrobora a conclusão do magistrado de que a manobra foi realizada sem as cautelas exigidas pelo art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Por outro lado, os depoimentos colhidos em audiência apontam que o autor trafegava em velocidade incompatível com o local, circunstância que contribuiu para a extensão dos danos.

Nesse contexto,
a distribuição da culpa concorrente em 50% para cada parte, tal como fixada na sentença, mostra-se adequada e proporcional à gravidade das condutas de ambos os condutores.

Ressalte-se que a manobra negligente do apelante
foi
a
causa primária do sinistro, enquanto a velocidade excessiva do autor foi o fator agravante do resultado danoso.
Desse modo, n
ão há razão para alterar
essa proporção
no presente recurso interposto pela parte requerida
.

O apelante insiste na tese de má-fé do autor pela juntada de notas fiscais com datas anteriores ao acidente.

Contudo, esse ponto já foi expressamente enfrentado e resolvido pelo
magistrado de origem
, que consignou na sentença que
“
as demais notas fiscais foram emitidas em datas anteriores ao acidente ou se encontram
ilegíveis/repetidas
”
(ID
.
349968885), excluindo-as da base de cálculo dos danos materiais.

Não há, portanto, qualquer vício a ser corrigido n
este ponto, pois o juiz de primeiro grau
exerceu o controle de idoneidade documental de forma adequada e fundamentada.

A alegação de má-fé processual, por sua vez, não encontra respaldo nos autos. A juntada de documentos que posteriormente se revelaram inaptos a comprovar o nexo causal não configura, por si só, litigância de má-fé nos termos dos
arts
. 79 e 80 do CPC, que exigem a demonstração de dolo ou culpa grave na conduta processual.

A parte autora apresentou o conjunto de despesas que entendia relacionadas ao tratamento, cabendo ao
J
uízo
a
filtragem dos documentos idôneos, o que foi feito com acerto na sentença recorrida.

Não obstante, quanto aos
danos materiais
, constatei que deve ser retificado tão somente em relação à
fisioterapia
, ponto este que justifica o
parcial provimento do recurso
.

Nota-se que o Juízo
a quo
considerou o seguinte na sentença:

“Com relação aos danos materiais, têm-se comprovado: a) o conserto e novas peças da motocicleta – R$ 1.450,00 (Id. 174840907); b) cirurgia, internação e honorários médicos - R$ 30.720,00 (Id.
174840913, fls.
8-11);
c) 08 sessões de fisioterapia – R$ 1.120,00 (Id. 174840913, fl. 6);

d) medicamentos – R$ 257,75 (Id. 174840913, fl. 7), e) exames – R$ 695,00 (d. 174840913, fls. 17-19).”
(ID.
349968885
) – grifei.

A nota fiscal
respectiva
fora juntada aos autos pelo
autor
/apelado, a respeito de
serviços de fisioterapia emitida pela prestadora Carolina C. C.
Souza-ME
(Equilíbrio), no valor de R$ 1.120,00
(mil, cento e vinte reais)
, referente a
8
(oito)
sessões de fisioterapia (ID
.
349968384
– p. 6
, NFS-e n
. 2222, emitida em 04/05/2024).

Registre-se que a nota fiscal de
fisioterapia

no
valor
de R$ 570,00 (
quinhentos e setenta reais) –
NFS-e n
.
2110, emitida em 12/01/2024, ID
.
349968384
- p. 1 –
,
foi
emitida antes do acidente, ocorrido em 11/02/2024, razão pela qual já havia sido corretamente desconsiderada pelo
juiz de primeiro grau
, conforme expressamente consignado na sentença.

A NF em questão (
R$ 1.120,00
–
mil, cento e vinte
reais
) foi considerada pelo
J
uízo de origem
e esse
valor foi incluído no cálculo dos danos materiais, compondo a base de R$ 34.242,75
(trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos)
sobre a qual incidiu o percentual de 50%.

Ocorre que, conforme narra
tiva do
próprio autor
/apelado
em seu depoimento pessoal colhido
em
audiência de instrução
(mídia audiovisual –
ID
.
349968869),
este
declarou expressamente que realizou sessões de fisioterapia por aproximadamente um ano com a Dra. Márcia, por meio da Prefeitura Municipal, sem qualquer custo.

Essa declaração é relevante e determinante para a análise da idoneidade do pedido de ressarcimento.

A responsabilidade civil por danos materiais pressupõe, necessariamente, que o prejuízo tenha sido efet
ivamente suportado pelo lesado.

Trata-se de exigência que decorre diretamente do art. 944 do Código Civil, segundo o qual
“
a indenização mede-se pela extensão do dano
”
, e do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado nos
arts
. 884 e 885 do mesmo diploma.

Assim, s
e o serviço de fisioterapia foi prestado gratuitamente pelo Poder Público, não houve desembolso patrimonial por parte do autor, e, portanto, não há dano material a ser ressarcido nesse particular.

Com efeito,
a indenização por danos materiais tem natureza restitutória, visando recompor o patrimônio da vítima ao estado anterior ao evento danoso.

Permitir o ressarcimento de despesas que não foram efetivamente suportadas pelo lesado configuraria enriquecimento sem causa em detrimento do ofensor, o que o ordenamento jurídico expressamente veda.

Dessa forma
, impõe-se a exclusão do valor de R$ 1.120,00

(mil, cento e vinte reais)
referente às
8
(oito)
sessões de fisioterapia da base de cálculo dos danos materiais.

Por conseguinte, a
base de cálculo dos danos materiais deve ser recalculada com a exclusão do
referido valor
,
mantendo:
a) o conserto e novas peças
da motocicleta – R$ 1.450,00; b) cirurgia, internação e honorários médicos - R$ 30.720,00; c) medicamentos –
R$ 257,75,
d)
exames – R$ 695,00.

Portanto, o valor dos danos materiais
totaliza o montante de R$ 33.122,75 (
trinta e três mil, cento e vinte e
dois reais e setenta e cinco centavos). Após a
aplicação do percentual de 50% decorrente da culpa concorrente,
o valor a ser suportado pelo requerido/apelante
passa de R$ 17.121,37 para R$ 16.5
61
,
3
7, devendo ser mantido o abatimento de R$ 4.000,00 já pagos extrajudicialmente, a ser realizado em sede de liquidação de sentença, conforme determinado na sentença recorrida.

Ademais, verifica-se que a alegação do apelante de que
os honorários médicos do cirurgião (R$ 14.200,00
– quatorze mil e duzentos reais
) já estariam embutidos no contrato hospitalar firmado com o Hospital e Maternidade Santa Rita (R$ 13.000,00
– treze mil reais)
não procede.

Consta d
os autos
que
o contrato hospitalar (ID
.
349968383
- p. 2 e
ss
) refere-se ao
“
pacote hospitalar + anestesista
”
, abrangendo o centro cirúrgico, a internação e a anestesia, enquanto a nota fiscal de R$ 14.200,00 (
quatorze mil e duzentos reais
) foi emitida pela Muller Clínica Médica Ltda. e se refere especificamente ao
“
serviço prestado pelo Dr. Diego Marcelo Muller e e
quipe no procedimento cirúrgico”
(
ID
. 349968384 - p. 8, NFS-e n.
1153)
.

Trata-se, portanto, de cobranças distintas e complementares, sem qualquer duplicidade.

O orçamento cirúrgico (ID
.
349968383
-
p. 1
) também confirma essa separação, ao discriminar o valor da equipe cirúrgica (R$ 14.600,00
– quatorze mil e seiscentos reais
) separadamente do pacote hospitalar.

No tocante aos
d
anos
m
orais
,
o apelante
pugna
pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório
.

Na presente hipótese
,
observa-se que
o autor sofreu fratura do fêmur e da patela, submeteu-se a cirurgia de alta complexidade com implante de haste
intramedular e parafusos ortopédicos, ficou 120
(cento e vinte)
dias incapacitado para suas atividades habituais e, conforme atestado médico do Dr. Diego Marcelo Muller (ID
.
349968380), retornou às atividades laborais com restrições permanentes, devendo evitar esforço intenso, salto e rotação do joelho.

Desse modo, trata-se
de lesão grave, com sequelas funcionais permanentes, que ultrapassa em muito o mero dissabor cotidiano.

O dano moral, nessas circunstâncias, é
in
re

ipsa
, decorrendo da própria violação à integridade física e do intenso sofrimento experimentado por um jovem de 18
(dezoito)
anos que ficou dependente de terceiros para atos básicos da vida, como tomar banho, alimentar-se e locomover-se, durante longo período de convalescença.

Em situação semelhante, em que há
acidente com fraturas ortopédicas e cirurgia

em regime de concorrência
, este e. Tribunal já fixou dano moral em dez mil reais. Segue o precedente:
“O dano moral é presumido diante das lesões corporais e da necessidade de intervenção cirúrgica, sendo cabível indenização moderada, observados os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.”
(TJMT, AC
1005171-48.2019.8.11.0041,
Rel.a Des.a

Maria Helena
Gargaglione
Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
28/01/2026
).

O valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais)
fixado
na sentença já contempla a redução proporcional decorrente da
culpa concorrente reconhecida e, pelas particularidades deste caso, com fratura mais grave que no precedente supracitado, entendo que deve ser mantido o
quantum
estabelecido.

Convém trazer o seguinte
julgado
desta e. Câmara sobre o tema:
“
Os danos morais decorrem da gravidade do acidente, das fraturas, do atendimento

emergencial, dos procedimentos médicos e das limitações posteriores suportadas pelas

vítimas
.
”
(TJMT,
AC
1001838-85.2022.8.11.0105,
Rel.a Des.a
Clarice Claudino
d
a Silva, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
31/03/2026
).

O montante fixado, portanto, mostra-se proporcional, razoável e alinhado com
a jurisprudência
desta Corte, não comportando redução.

Pelo
exposto
,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso,
para
reduzir o valor dos danos materiais para
o patamar de
R$ 16.533,27 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos),
mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026